Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-30.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e anulatória. Sentença de procedência. Apelo da Fazenda Pública ré. Recurso sobrestado aguardando definição de tese no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Tese fixada. Liberado o processamento do presente recurso. Sem razão o recorrente. Necessidade de aplicação da legislação vigente à época da instituição do loteamento. Inteligência do artigo 40 da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e anulatória. Sentença de procedência. Apelo da Fazenda Pública ré. Recurso sobrestado aguardando definição de tese no IAC no 0019292-98.2013.8.26.0071. Tese fixada. Liberado o processamento do presente recurso. Sem razão o recorrente. Necessidade de aplicação da legislação vigente à época da instituição do loteamento. Inteligência do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684/2015. Anulação do auto de infração. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.